Tribunal: TJPA
Processo: 0009051-44.2000.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2022-12-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009051-44.2000.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

APELADO: SANSEI COMERCIAL LTDA - ME, ARNALDO SHOITHI SEKI, CARLOS ALBERTO SEKI, AKIRA SEKI

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO ORIGINÁRIA CONFIGURADA. FEITO EXECUTIVO PROPOSTO EM MOMENTO ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR N° 118/2005. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 106 DO STJ. INÉRCIA DA FAZENDA ESTADUAL DEMONSTRADA. MANUTENÇÃO DO JULGADO.

1.

No caso, a ação executiva foi ajuizada anteriormente à Lei Complementar n° 118/2005, cuja entrada em vigor data de 09/06/2005. Proposta a presente demanda sob a égide do CPC/73, bem como vigente o texto original do art. 174, I, do CTN, há que se tomar como vetor da interrupção do prazo da prescrição a citação do executado. No entanto, consoante se extrai dos autos, o exequente só logrou êxito em promover a citação do executado após 8 anos de ter ajuizado a ação.

2.

Diante disso, nos termos do art. 174, parágrafo único, I, do CTN, a consumação da prescrição para cobrança dos créditos tributários é contada a partir da data de sua constituição definitiva e somente se interrompe com a citação pessoal do executado, nos termos do dispositivo citado.

3.

Ademais, incabível a aplicação da Súmula 106 do STJ, pois demonstrado que a parte exequente se apresentou de forma totalmente inerte, já que não diligenciou efetivamente, para que se implementasse a citação válida do executado no prazo legal.

4.

Recurso CONHECIDO, mas IMPROVIDO, à unanimidade.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de direito público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO, MAS NEGAR-LHE PROVIMENTO,

nos termos do voto do relator.

Julgamento Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos cinco dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e dois .

Esta Sessão foi presidida pelo (a) Exmo. (a) Sr. (a). Desembargador (a) Dr. (a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo
Estado do Pará
,
contra sentença prolatada pelo juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal de Belém, nos autos da Ação de Execução Fiscal promovida em desfavor de
Sansei Comercial LTDA - ME
, que julgou extinto o processo, em razão da prescrição intercorrente do crédito tributário.

O Estado do Pará interpôs recurso de apelação sustentando a não ocorrência da prescrição intercorrente. (Id n° 2643256)

Foram apresentadas as
Contrarrazões da apelada, patrocinada pela Defensoria Pública, pugnando pela manutenção da sentença. (Id n° 3376609)

Coube-me a relatoria do feito.

O Ministério Público de 2º grau, opinou pela manutenção da ação, devendo ser considerada a prescrição da ação, por falta de citação válida no prazo de 5 anos. (Id n° 4367822)

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação, passando a apreciá-la.

Demonstram os autos que a Fazenda Pública Estadual ingressou com a ação executiva em 2000, informando que a Pessoa Jurídica Sansei Comercial LTDA é devedora da quantia de R$122.733,01 (cento e vinte e dois mil, setecentos e trinta e três reais e um centavo), inscrito na Dívida Ativa Tributária em
27/10/1999
, conforme documento Id n° 3376602 - Pág. 5.

Em despacho de
22/05/2000
, foi determinada a citação da empresa executada.

Conforme certidão de
17/10/2002
da lavra do senhor Oficial de Justiça (Id n° 3376603 - Pág. 5), foi informado que a empresa não fora citada, em razão de não mais funcionar no endereço disponibilizado pelo Estado do Pará.

A Certidão datada de
05/11/2007
(Id n° 3376603 - Pág. 7) atesta que o feito
restou paralisado por mais de 01 (um) ano.

No ano de 2008, conforme Id n° 3376604 - Pág. 1, restou determinada a intimação do Estado para se manifestar sobre a Certidão de não citação do executado.

Em petição datada de 2008 (Id n° 3376604 - Pág. 4 a 5), o Estado do Pará em razão da não citação da parte executada, requereu a citação da executada e seus representantes legais, via edital, para que estes respondam solidariamente pelo pagamento da dívida, nos termos do art. 135, III do CTN.

Certidão datada de
09/03/2009
(Id n° 3376604 - Pág. 12), certifica a inclusão no polo passivo dos sócios Akira Seki, Arnaldo Shoithi e Carlos Alberto Seki, para serem citados por edital, nos termos do art. 231, III do CPC e art. 8º, IV da Lei n° 6830/80.

Após esse breve relato do andamento processual, observo que, proposta a presente demanda sob a égide do CPC/73, bem como vigente o texto original do art. 174, I, do CTN, há que se tomar como vetor da interrupção do prazo da prescrição a citação do executado. No entanto, consoante se extrai dos sobreditos atos processuais, o exequente não logrou êxito em promover a citação do executado.

Nesse contexto, sobreleva-se a não interrupção do prazo prescricional. Logo, fala-se de prescrição originária, firmada pelo §5º, do art. 219, do CPC/73 c/c art. 174, do CTN, segundo os quais compete ao magistrado declará-la de ofício, independente da natureza patrimonial da causa e da oitiva do exequente, vez cuidar-se de matéria de ordem pública.
In

verbis
:

Art. 219. A citação válida torna prevento o juízo, induz litispendência e faz litigiosa a coisa; e, ainda quando ordenada por juiz incompetente, constitui em mora o devedor e interrompe a prescrição.

(...)

§ 5º O juiz pronunciará, de ofício, a prescrição.

O primeiro ponto que merece destaque é que, no caso, a ação executiva foi ajuizada anteriormente à Lei Complementar n° 118/2005, cuja entrada em vigor data de 09/06/2005.

Nesse sentido, nos termos do art. 174, parágrafo único, I, do CTN, a consumação da prescrição para cobrança dos créditos tributários é contada a partir da data de sua constituição definitiva e somente se interrompe com a citação pessoal do executado, nos termos do dispositivo citado, senão vejamos:

Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I - pela citação pessoal feita ao devedor;

Considerando que a citação só se deu no ano de 2009, por edital, quando o débito tributário já se encontrava prescrito, uma vez que não tinha ocorrido a citação pessoal da apelada e já tinham transcorrido mais de 08 (oito) anos após a constituição definitiva do mesmo.

Em respeito ao princípio da segurança jurídica é inviável que a execução fiscal se perpetue por tanto tempo sem chegar a seu desfecho.

De mais a mais, incabível a aplicação da Súmula 106 do STJ, pois demonstrado que a parte exequente se apresentou de forma totalmente inerte, já que não diligenciou efetivamente, dentro do prazo, para que se implementasse a citação válida do executado, só o fazendo 08 (oito) anos após ter ajuizado a demanda.

Neste sentido, cito jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. AÇÃO SOB A ÉGIDE DA REDAÇÃO ORIGINAL DO ARTIGO 174 DO CTN. CARACTERIZADA A INÉRCIA DA EXEQUENTE NO PERÍODO EM QUE LHE CABIA PERSEGUIR A EXECUTADA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ. 1. Não se configura a alegada ofensa ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, em conformidade com o que lhe foi apresentado. 2. O crédito tributário em cobrança foi constituído por Auto de Infração em 12.8.1996. Ação ajuizada em 20.2.1998. Citação em 19.3.1998. Frustrada a diligência em 17.7.2000. A Fazenda teve vista do resultado da diligência em 7.8.2000. Somente em 4.2.2003, a exequente retornou aos autos e requereu a citação do sócio-gerente, quando já havia escoado o lapso temporal. 3. Não há como se imputar a demora aos mecanismos da Justiça (Súmula 106 do STJ), pois ficou caracterizada a inércia da exequente no período em que lhe cabia perseguir a executada e seus bens para que alcançasse a interrupção do prazo prescricional com a citação válida. 4. A ação foi ajuizada sob a égide da redação original do artigo 174 do CTN. (artigo 219, § 5o, do CPC/73 c/c do artigo 174 do CTN). Excluída a aplicação da prescrição intercorrente descrita pelo art. 40 da Lei de Execuções Fiscais, porquanto não houve interrupção do lapso prescricional. 5. Nos termos dos artigos 156, inciso V, e 113, § 1o, do CTN, a prescrição extingue o crédito tributário e a própria obrigação tributária, e não apenas o direito de ação, o que possibilita o seu reconhecimento ex officio. 6. Recurso Especial não conhecido. (REsp 1758217/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 27/11/2018).

Portanto, patente se apresenta a desídia e inércia do próprio Estado, que não impulsionou as diligências pertinentes e necessárias para o cumprimento efetivo da citação.

Nesse sentido, colaciono julgados de nossa Corte de Justiça:

REEXAME NECESSÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. PRESCRIÇÃO. AÇÃO REGIDA PELO TEXTO ORIGINAL DO ART. 174, I, DO CTN, ANTES DA LEI COMPLEMENTAR Nº 118/2005. INOCORRÊNCIA DE CITAÇÃO DO EXECUTADO. PRESCRIÇÃO ORIGINÁRIA. ART. 219, §5º, CPC/73 C/C ART. 174, I, CTN. CONSTATAÇÃO. DECLARAÇÃO, EX OFFICIO. POSSIBILIDADE. ART. 219, §5º DO CPC. INCIDÊNCIA. SUMULA 106 DO STJ. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. O instituto da prescrição objetiva delimitar, no tempo, o curso dos embates judiciais, sendo razoável compreender que as lides não podem se eternizar, sob pena de ofensa à segurança jurídica e à paz social. 2. Verifica-se que a Certidão de Dívida Ativa, bem como a propositura da ação executiva datam de 1999. Desta feita, segue-se o regramento anterior à Lei Complementar 118/2005, ou seja, há a necessidade da materialização da citação válida, não bastando apenas o despacho de cite-se do executado, para que haja a interrupção do prazo prescricional originário. 3. Ademais, depreende-se um lapso temporal de mais de nove anos, sem que a fazenda estadual se manifestasse ou impulsionasse os autos processuais, configurando-se assim, uma absoluta inércia por parte do Fisco Estadual, afastando-se assim, a eventual alegação da súmula 106 do STJ. Desta feita, passados mais de nove anos da propositura da ação executiva, sem que houvesse a citação válida da parte executada, fez com que o juízo de piso, acertadamente decretasse de ofício a prescrição, com fulcro no artigo 269, inciso IV do CPC/73 3. Diante do disposto no art. 219, § 5º, do CPC, apresenta-se, portanto, coerente e possível, o reconhecimento de ofício da prescrição. Sentença mantida. (0000032-92.1999.8.14.0060. Relatora: NADJA NARA COBRA MEDA. 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO. DJe 28/05/2018)

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. AÇÃO PROPOSTA ANTES DA LC 118/2005. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DA EXECUTADA NO LAPSO QUINQUENAL. PRESCRIÇÃO ORIGINÁRIA. OCORRÊNCIA. INAPLICABILIDADE DO § 4° DO ART. 40 DA LEF. AUSÊNCIA DE CULPA DA MÁQUINA DO JUDICIÁRIO PELO TRANSCURSO DO LAPSO TEMPORAL PRESCRICIONAL. SÚMULA 106 DO STJ. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I - O artigo 174 do Código Tributário Nacional (CTN) preceitua que a ação para cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva; II - In casu, por se tratar de execução fiscal interposta em momento anterior à vigência da Lei Complementar nº 118/2005, aplica-se ao caso o inciso I, do art. 174 do CTN, nos termos da sua redação anterior, quando se considerava como causa interruptiva do prazo prescricional, para a cobrança do crédito tributário, a citação válida do executado, o que não ocorreu na hipótese dos autos; III - Ultrapassado, portanto, o lapso quinquenal, o crédito tributário objeto da lide encontra-se fulminado pela prescrição; IV - A oitiva prévia da Fazenda Pública, prevista no art. 40, § 4º, da LEF, somente se aplica em caso de prescrição intercorrente, o que não é a hipótese dos autos; V - Diante das circunstâncias fáticas presentes nos autos, não pode ser atribuída ao mecanismo judiciário a responsabilidade pela não citação da apelada, razão pela qual descabe a aplicação, no caso, da Súmula 106 do STJ; VI - À unanimidade, recurso de apelação conhecido e julgado improvido. (0001329-88.2000.8.14.0006. Relatora:

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA. 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO. DJe 19/07/2017)

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. SENTENÇA CONTRÁRIA À FAZENDA PÚBLICA - REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO REGIDA PELO TEXTO ORIGINAL DO ART. 174, I, DO CTN. INOCORRÊNCIA DE CITAÇÃO DO EXECUTADO. PRESCRIÇÃO ORIGINÁRIA. ART. 219, §5º, CPC/73 C/C ART. 174, I, CTN. SÚMULA 409-STJ. 1. Em execução fiscal, a sentença que declara a prescrição se assemelha ao acolhimento dos embargos ao devedor, restando caracterizado o prejuízo do ente público, a justificar a remessa necessária ao juízo ad quem; 2. Em se tratando de créditos advindos de cobrança de ICMS, constitui-se o crédito tributário na data do vencimento constante da Certidão de Dívida Ativa, sendo esse o marco inicial da prescrição originária. Precedentes do STJ; 3. Sobre as demandas de execução fiscal, propostas anteriormente à edição da lei complementar nº118/2005, que alterou a redação do inciso I, do art. 174, do CTN, aplica-se o texto original do dispositivo, que toma a citação do executado como causa interruptiva do prazo da prescrição; 4. Quando não interrompido o prazo prescricional, pela citação, flui diretamente o lapso de cinco anos a partir da constituição do crédito tributário, findo o qual, é de ser declarada a prescrição originária, na forma do §5º, do art. 219, do CPC/73 c/c inciso I, do art. 174, do CTN e Súmula 409 do STJ; 5. Decorridos mais de 5 (cinco) anos sem que a Fazenda Pública promova qualquer impulso ao processo, resta caracterizada a inércia processual da exequente que, associada ao decurso do tempo, impõem a declaração da prescrição. Incabível a aplicação da Súmula 106, do STJ; 6. Reexame necessário e apelação conhecidos. Apelação desprovida. Sentença confirmada, em reexame necessário. (Acórdão nº 178.456, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, DJe 2017-07-26).

Assim, face a configuração da prescrição originária, não há outro caminho a seguir que não seja o desprovimento do presente recurso.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO APELO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença em sua integralidade, só mudando a ocorrência de prescrição intercorrente, para em virtude da prescrição originária,
nos termos da fundamentação lançada.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 16/12/2022